Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714080-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido o pedido de arresto de bens, decisão nos seguintes termos: “Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois sequer foi efetuada a consulta de endereços deferida no item 1.4 da decisão de ID149822815, não tendo, desse modo, como certificar acerca de eventual esgotamento dos endereços dos executados, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Expeça-se mandado de citação para cumprimento nos endereços declinados pelo autor no ID1529114478. Após, siga-se nos termos da decisão de ID149822815, a partir do item 1.4 (consulta de endereços, se infrutíferos os mandados de citação acima determinados) ou a partir do item 1.9, se cumprida a citação (consulta de ativos, após o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida).” - ID 152972843, autos de origem. O agravante sustenta, em síntese, que “não há óbice quanto à realização de arresto, sendo prescindível o esgotamento das tentativas de citação.” - ID 45738802, p. 6. Alega que “É exatamente o que ocorre no presente feito, tendo em vista que é incerta a localização dos devedores, sendo que houve diligência nos endereços informados ao exequente quando da formalização do contrato de empréstimo junto à instituição financeira, bem como retornou negativa o mandado de citação da empresa Agravada, mesmo tendo sido realizada no endereço constante no site da empresa. Assim, tendo em vista que as tentativas de citação retornaram negativas e levando em consideração o risco de dilapidação patrimonial por parte dos executados, se faz necessária a realização de arresto de tantos bens quantos bastem para satisfazer a execução, nos moldes do artigo 830 do Código de Processo Civil.” - ID 45738802, p.7. E pede: “(...) Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento reformando a r. decisão, a fim de que seja realizada a pesquisa e o arresto online de bens e ativos financeiros, mediante os sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, em nome de todos os Executados. CONCLUSÃO Diante de todo exposto, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento RECEBIDO e PROCESSADO, bem como seja reformada a r. decisão atacada, devendo ser de imediato, determinado a pesquisa de ativos financeiros.” - ID 45738802, p. 9 Muito bem. Da análise dos autos de origem n. 0735346-30.2022.8.07.0001, tem-se que: a decisão agravada foi proferida em 20/03/2023 (ID 152972843, na origem). O presente Agravo de Instrumento foi interposto em 14/04/2023 (ID 45738802) e as partes citadas em 02/06/2023 (citação de WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ID 161119299, autos de origem) e 06/06/2023 (citação de RENATO MARINHO DE ARAUJO, ID 161192938, autos de origem). Pela certidão de ID 164143717, informado que os executados/agravados apresentaram Embargos à Execução em 26/6/2023, autos n. 0726548-46.2023.8.07.0001. Pela decisão de ID 165766302 (autos 0726548-46.2023.8.07.0001), os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. E pela certidão de ID 165938256, autos de origem, informado que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao contido na decisão de ID 164173778, realizei o protocolo de bloqueio junto ao SISBAJUD. O número do protocolo é 20230010931953. Os autos aguardarão o resultado da pesquisa”. (grifei) Transcrevo Decisão de ID 164173778: “(...)Siga-se nos termos da decisão de ID 149822815, a partir do item 1.9, salvo de comprovada a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de no 0726548-46.2023.8.07.0001, noticiados no ID 164143717”1 Por isto, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante BANCO SANTANDER BRASIL S/A para informar se persiste o interesse na apreciação do recurso, sob pena de eventual não conhecimento, por perda do objeto. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora